Tribunal: TJMT
Processo: 1061410-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1061410-72.2019.8.11.0041
APELANTE: JOVENIL COSTA FREITAS
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA – ENDEREÇO DESATUALIZADO – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061410-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVENIL COSTA FREITAS - CPF: 017.182.281-12 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA – ENDEREÇO DESATUALIZADO

– DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1061410-72.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOVENIL COSTA FREITAS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVENIL COSTA FREITAS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, sem custas e honorários, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante alega que o juízo entendeu que a simples intimação da parte por advogado acerca da designação do trabalho técnico mostrou-se suficiente para dar ciência ao interessado, o que permite, diante da ausência injustificada na perícia, julgar extinta a ação.

Aduz tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente a intimação por intermédio do advogado da parte.

Assevera a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 257711203).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 257711206).

Dispensado do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 259233158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial
,
“por entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a invalidez permanente, a pretensão da requerente ao pagamento de indenização do seguro obrigatório pela requerida não comporta acolhimento”
(sic). No mais, deixou de condenar o autor em custas e honorários, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Não se conformando com o édito sentencial, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
20/12/2019
, sendo que a parte requerida devidamente intimada e apresentou contestação em
15/06/2021
, no Id 257710846, e a parte autora impugnação à contestação no Id 257711154.

O juízo designou perícia para a realização de avaliação médica a ser realizada no dia
17/11/2021
e nomeou como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, bem como determinou a intimação da parte por meio de seus advogados via DJE para comparecer na perícia designada (Id 257711164).

Após a data da perícia, o perito informou o não comparecimento do autor à perícia médica previamente agendada, e o patrono da parte autora requereu a dilação de prazo de 15 (quinze) dias para localização do mesmo (Id 257711169).

Diante da não localização do seu cliente, o patrono requereu a possibilidade de realização de perícia médica indireta com base na documentação médica anexada nos autos (Id 257711171).

Em face do pedido retro, o juízo determinou a intimação do perito nomeado nos autos para se manifestar quanto à possibilidade de realização de perícia médica indireta, oportunidade em agendou nova data para a perícia (14/11/2022), porém, a ré não concordou com a realização da referida prova por meio eletrônico, sob a justificativa de que o único empecilho para a realização da perícia médica presencial é o desinteresse do autor na demanda quando não manteve seu endereço atualizado nos autos (Ids 257711172, 257711176 e 257711179).

Assim, o perito apontou nova data para a realização do exame pericial, por vídeo chamada, no dia 02/03/2023, porém, mais uma vez a ré se manifestou em sentido contrário (Id 257711187).

Em face deste imbróglio, o juízo consignou que a perícia médica indireta com base na documentação juntada nos autos não poderá auferir o grau de invalidez do requerente e seu quadro de saúde atual, determinando, assim, a intimação do advogado do requerente para fins de informar o endereço atualizado do mesmo, após expedir carta precatória para a realização da perícia, porém, o advogado da parte autora requereu dilação de prazo de 60 dias, para fins de localização do autor (Ids 257711195 e 257711197).

Diante do pedido de dilação do prazo, o juízo determinou a intimação do requerido para manifestação, sendo a mesma aportada nos Ids 257711199 e 257711200, pela improcedência da ação ante a não comprovação do seu direito.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 257711201),
no qual busca o apelante a reforma do
decisum
,

ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente.

Pois bem. Em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante.

É que as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Se o autor/apelante não foi encontrado no endereço mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao endereço declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por consectário lógico, não comprovando a invalidez para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório, não há qualquer reparo a fazer na sentença de piso.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência.”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa, ante a concessão de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025